Tribunal: TJBA
Processo: 8037808-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037808-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LECY PELLEGRINI ROLIM e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA SOUZA MENEZES DOS SANTOS, MARCUS SANTIAGO LUIZ, HELENA OLIVEIRA SANTIAGO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lecy Pellegrini Rolim e outros, contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Consumo de Salvador nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais sob o fundamento de ausência de citação dos demais coexecutados. Consta dos autos que apenas Lecy Pellegrini Rolim foi citada regularmente, sendo suspenso o leilão do imóvel por ausência de intimação da executada acerca da avaliação.
II. Questão em discussão

2.

Discute-se a validade dos atos processuais praticados na execução, ante a ausência de citação dos demais litisconsortes passivos, sob alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir

3.

O litisconsórcio passivo na execução é facultativo, sendo válida a citação de apenas um dos coexecutados.

4. A ausência de citação de um ou mais devedores solidários não impede o prosseguimento da execução contra os demais regularmente citados.

5. Cada executado possui prazo autônomo para embargar a execução, a partir da respectiva citação, conforme art. 915, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Na execução por título extrajudicial, sendo facultativo o litisconsórcio passivo, a ausência de citação de coexecutado não invalida os atos processuais em relação aos demais regularmente citados. 2. O prazo para embargos é individual, contado da citação de cada executado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8037808-14.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravantes, LECY PELLEGRINI ROLIM e outros,

e Agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça